Tribunal: STF
Processo: HC 247665
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.         



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 918.497, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese em apreço, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a sanção definitiva não tenha ultrapassado 08 (oito) anos de reclusão, impôs-se regime inicial fechado com base na gravidade concreta do crime praticado, uma vez que o agravante praticou o crime em superioridade numérica (3 agentes) e com utilização de arma de fogo. 



    2. Agravo regimental não provido.”  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo integralmente a sentença.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado.



    Argumenta que “sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, não pode o regime prisional ser diverso da regra geral do artigo 33 do Código Penal”. Aduz que “a fixação do regime prisional mais severo ostenta fundamentação exclusiva na gravidade abstrata do delito (uso de arma de fogo e concurso de agentes), que em verdade já é levada em conta pelo legislador na criação do tipo penal em questão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    ”Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e deferido o writ para que se modifique o regime de pena aplicado passando do FECHADO para o SEMIABERTO, nos termos artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 



    Subsidiariamente, requer, em caso de não conhecimento do presente writ, seja concedida a ordem de ofício, cessando o flagrante constrangimento ilegal que sofre o paciente; 



    Por fim, que seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a decisão liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, por ser medida de inteira Justiça!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena do paciente, a Corte de origem assim consignou (fl. 17; grifamos):



    [...]



    No caso, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a sanção definitiva não tenha ultrapassado 08 (oito) anos de reclusão, impôs-se regime inicial fechado com base na gravidade concreta do crime praticado, uma vez que o paciente praticou o crime em superioridade numérica (3 agentes) e com utilização de arma de fogo.



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é admissível a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, como no caso concreto  (AgRg no HC n. 761.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 



    Por oportuno:



    [...]



    Diante dessas considerações, não há falar em alteração do regime prisional imposto ao paciente. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, a Corte Superior consignou que “impôs-se regime inicial fechado com base na gravidade concreta do crime praticado, uma vez que o paciente praticou o crime em superioridade numérica (3 agentes) e com utilização de arma de fogo”. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO NO PRAZO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A parte interessada, regularmente intimada para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. É da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). 2. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 226.591-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2023)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estupro, ameaça e lesão corporal. 3. Imposição de regime inicial fechado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. 4. Precedentes. 5 Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo improvido. (RHC 189.693-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185.011-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/6/2020) 



    Destarte, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Outrossim, eventual exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente